Tribunal: TJDFT
Processo: 0753964-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753964-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0723374-92.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, mantendo o bloqueio efetuado nas contas do devedor. Em suas razões recursais, o agravante alega que é servidor público aposentado, pessoa idosa, cuja única fonte de renda são os proventos de aposentadoria, sendo vítima de constrição judicial que atingiu verbas de natureza alimentar. Aduz que o bloqueio alcançou valores depositados em contas bancárias que recebem exclusivamente seus proventos, totalizando R$ 142.503,47, distribuídos entre Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Inter, Mercado Pago e Nubank. Argumenta que tais valores são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, por se tratar de verbas alimentares e quantias inferiores a 40 salários-mínimos. Afirma que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, configurando o periculum in mora. Ressalta que a manutenção do bloqueio inviabiliza o custeio de despesas essenciais, como alimentação, saúde e moradia, colocando-o em situação de vulnerabilidade. Requer, em sede de tutela recursal, a suspensão imediatamente dos efeitos da decisão agravada e o desbloqueio integral dos valores penhorados, garantindo acesso a recursos indispensáveis à sua subsistência até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para reconhecer a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, determinando a liberação integral dos valores constritos, ou, subsidiariamente, a liberação das quantias que comprovadamente se enquadrem nas hipóteses legais de impenhorabilidade (natureza alimentar e limite de 40 salários-mínimos). Preparo regular (ID: Num. 79215072). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os requisitos, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso, o agravante pleiteia, em sede de tutela recursal, a suspensão imediatamente dos efeitos da decisão agravada e o desbloqueio integral dos valores penhorados, garantindo ao agravante acesso a recursos indispensáveis à sua subsistência até o julgamento definitivo do recurso Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se parcialmente a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada pleiteada pela parte agravante. No que tange à probabilidade do direito, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, como é o caso dos autos. Registre-se que o c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a abrangência da regra do art. 833, inc. X, do CPC se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022.) À luz desse entendimento, constata-se que a jurisprudência não distingue, para fins de impenhorabilidade, valores mantidos em conta corrente, conta poupança, fundos ou quaisquer outros meios equivalentes de reserva financeira. Assim, partindo da premissa de que o bloqueio judicial alcançou numerário global de R$ 142.503,47, distribuído entre Banco do Brasil (R$ 71.146,46), Caixa Econômica Federal (R$ 1.157,06), Banco Inter (R$ 70.239,88), Mercado Pago (R$ 36,23) e Nubank (R$ 23,84) — nota-se que parte desse valor se encontra protegido pela legislação processual, inviabilizando o levantamento integral pelo exequente. Considerando que o total bloqueado supera o limite legal de quarenta salários-mínimos, cumpre observar que, em 05/12/2025, tal parâmetro correspondia a R$ 60.720,00 (R$ 1.518,00 x 40), montante esse que deve ser desbloqueado por se tratar de quantia impenhorável, preservando-se a constrição somente sobre o excedente. No que toca à alegação do executado de que os valores bloqueados seriam oriundos de proventos de aposentadoria, verifica-se que ele não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do CPC. Não foram juntados extratos bancários completos, tampouco demonstrada a efetiva origem alimentar do numerário atingido pela ordem de bloqueio, especialmente no que diz respeito à conta mantida no Banco do Brasil. Assim, não é possível ao Juízo aferir se o montante ali existente era integralmente composto por salários ou proventos impenhoráveis. Diante desse cenário, reconhece-se a probabilidade parcial do direito, para fins de suspensão dos efeitos da decisão agravada, exclusivamente quanto ao montante de R$ 60.720,00, que deve ser desbloqueado, mantendo-se a penhora sobre o excedente. O requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação reside na possibilidade de levantamento dos valores penhorados pela parte credora, ora agravada, mediante transferência, caso sejam mantidos os efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada para determinar o imediato desbloqueio da quantia de R$ 60.720,00, correspondente ao limite de quarenta salários-mínimos previsto no art. 833, X, do Código de Processo Civil, mantendo-se a constrição sobre o valor remanescente, até o julgamento final do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador